Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. PARTE AUTORA. LICENCIAMENTO. EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO. LEI DISTRITAL No 5281/2013. DECRETO DISTRITAL No 35816/2014. REQUERIMENTO PELO ADMINISTRADO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. PRAZO INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Discute-se a distribuição da sucumbência em sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito por falta superveniente de interesse de agir em razão da perda do objeto, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

2. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

3. A Licença para Eventos deverá ser requerida à Administração Regional da circunscrição de realização do evento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante requerimento em formulário. Inteligência do Decreto Distrital no 35.816/2014, que regulamenta a Lei no 5.281/2013.

4. No caso em análise, quem deu causa ao ajuizamento da presente lide e, por conseguinte, deve arcar com o ônus de sucumbência é a parte autora que inobservou o prazo de antecedência mínima para o pedido de licenciamento para a realização do evento motivador da presente lide.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.